Tribunal: STJ
Processo: 0011977-02.2021.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791552 - PR (2024/0429959-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: TEUTO
BRASIL
-
COMERCIO
DE
MAQUINAS
E
FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA VIEGA - PR092416
ROZILENE MARIA BUCHER - PR095340
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ICMS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III,
combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA47583675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2025 17:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: c80d4b85-402e-4503-b69e-836843908e15

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791552 - PR (2024/0429959-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: TEUTO
BRASIL
-
COMERCIO
DE
MAQUINAS
E
FERRAMENTAS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA VIEGA - PR092416
ROZILENE MARIA BUCHER - PR095340
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA
TRIBUTÁRIO. ICMS. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E
DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I – Razões de agravo interno nas quais não impugnados especificamente os
fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui
ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III,
combinado com o art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015.
II – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno não conhecido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por TEUTO BRASIL - COMÉRCIO DE
contra decisão monocrática mediante a qual o
MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não conheceu do Agravo em
Recurso Especial, nos termos dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do
RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica de alguns dos
fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial (fls. 776/777e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que:

(...)
O Recurso Especial apontou claramente as violações do
acórdão violam tanto a normativa constitucional quanto a
infraconstitucional, pois dizem respeito à hipótese de incidência,
no âmbito constitucional, e incidência e fato gerador do ICMS, no
Documento eletrônico VDA47059128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:14
Código de Controle do Documento: 538e23a3-63a6-4568-876a-b434332f734a

âmbito infraconstitucional. Tanto é assim que este Superior
Tribunal de Justiça já elaborou enunciado de súmula e
precedente qualificado em julgamento de recursos repetitivos
(Súmula 166 e Tema 295), conforme e-STJ Fl. 622. A decisão
que inadmitiu o recurso especial ignorou a argumentação da
parte agravante e esta questão foi devolvida em recurso de
agravo em recurso especial. Vejamos:

Questão que se atrela intimamente com a
disposição trazida pelo art. 113, § 1o do CTN, o
qual, é clarividente ao estipular que a obrigação
principal somente surge com a ocorrência do
fato gerador. No mesmo passo, o art. 114 do
CTN, dispõe que o fato gerador existe mediante
situação fática expressa por lei:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é
a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência.

Tendo em vista que a instituição do fato gerador
da obrigação tributária é condicionada a
previsão de lei, a situação fática que permeia
toda a presente controvérsia (deslocamento de
produtos entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte) não é abarcada como fato gerador,
o que afasta o nascimento da obrigação
tributária.

Vale neste aspecto ainda salientar que
distintamente do que fora aventado pelo Juízo a
quo, a questão em debate, apesar de ter sido
de fato objeto do julgamento da ADC 49, ainda
assim,
não
possui
caráter
estritamente
constitucional de modo distinto, teve sua
nascente nas discussões infraconstitucionais
adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça,
pioneiro na consolidação do entendimento que
a muito aqui se busca aplicar, Excelência.

Diante disto, pedimos a reformada decisão de não conhecimento
para o conhecimento e consequente provimento do presente
recurso de agravo em recurso especial.
(...)

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 783/792e).
Transcorreu,
o prazo para o
apresentar
in albis,
ESTADO DO PARANÁ
impugnação (certidão de fl. 796e).
Não exercido o juízo de retratação (fl. 798e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 806e).
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 808/810e.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47059128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:14
Código de Controle do Documento: 538e23a3-63a6-4568-876a-b434332f734a

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Registro que o Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná sob os fundamentos de que ausente violação ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil, bem como porque inviável a interposição para ver
reconhecida afronta a súmulas, além disso, ausente o prequestionamento e, por fim,
não cabimento de Recurso Especial contra acórdão com fundamento eminentemente
constitucional (fls. 657/685e).
Entretanto, o Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta Corte, não
conheceu do Agravo porquanto suas razões atacam apenas o óbice referente à
ausência de afronta ao art. 1.022/CPC, não impugnando, de forma específica, os
demais fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não
conhecimento do recurso (fls. 715/724e).
Verifico também não ter havido impugnação específica dos fundamentos da
decisão monocrática proferida pelo Sr. Ministro Presidente desta Corte, tendo em vista
que as razões do presente Agravo Interno repisam as alegações apresentadas no
Recurso Especial (fls. 783/792e).
Assim, incide a Súmula n. 182 desta Corte, segundo a qual "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente
expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar
a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada
e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do
recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.
Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182
/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada, consoante julgados
cujas ementas transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA
CORTE. SÚMULA 83/STJ. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. REVISÃO.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. A ORA AGRAVANTE DEIXOU DE IMPUGNAR O ÓBICE
DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade.
2. Com relação aos honorários advocatícios, o Tribunal de origem concluiu
que a parte ora agravada decaiu de parte mínima do pedido.
Documento eletrônico VDA47059128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:14
Código de Controle do Documento: 538e23a3-63a6-4568-876a-b434332f734a

3. O acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre demandaria a
incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
4. O Acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dessa
Corte, incidência da Súmula 83/STJ.
5. A agravante deixou de impugnar o óbice da Súmula 83/STJ. Aplicação da
Súmula 182/STJ.
6. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 731.396/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/03/2016
28/03/2016

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ÓBICE DA SÚMULA 182 DO STJ.
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. SÚMULA 182
DO STJ. RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. Não se conformando com a decisão, a recorrente interpôs Agravo
repetindo os argumentos expostos no Recurso Especial; contudo, não
impugnou de maneira eficiente todas as razões do decisum - em especial a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. É inviável o Agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182/STJ.
3. É pacífico o entendimento no STJ de que, escolhido o Recurso Especial
para ser julgado no rito dos repetitivos (art. 543-C do CPC), não haverá
sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ. AgRg nos EDcl nos
EREsp 1352046/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe
.
3/2/2014
4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 734.905/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
15/12/2015
05/02/2016

Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil de 2015.
Outrossim, quanto ao juízo de admissibilidade dos recursos previstos no
Código de Processo Civil, vale ressaltar que seu exercício é efetuado de forma
provisória pelo juízo
e de maneira definitiva pelo juízo
a quo
ad quem.
Por vezes, no exercício do juízo de admissibilidade do Recurso Especial
realizado pelo tribunal de origem, revela-se necessária a aferição de pressupostos
específicos relacionados ao mérito da controvérsia. Entretanto, embora tangenciada a
matéria de fundo, nessa fase preliminar, não ocorre o juízo de procedência ou
improcedência da pretensão recursal, mas, tão somente, a análise de sua viabilidade.
o Tribunal de origem, no âmbito desta competência, concluiu,
In casu,
fundamentadamente, pela inadmissibilidade do recurso, razão pela qual não prospera
a alegada usurpação de competência desta Corte. Tal entendimento encontra-se
sumulado no Enunciado n. 123/STJ segundo o qual "a decisão que admite, ou não, o
recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais
e constitucionais".
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO No 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Fundada a inadmissão do recurso especial no entendimento de que a
pretensão recursal encontra óbice no enunciado no 7 da Súmula do
Documento eletrônico VDA47059128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:14
Código de Controle do Documento: 538e23a3-63a6-4568-876a-b434332f734a

Superior Tribunal de Justiça, imperioso faz-se o não conhecimento do
agravo de instrumento em que apenas se afirma que o juízo de
admissibilidade a quo ultrapassou os limites da sua competência
jurisdicional, ao adentrar o mérito do recurso.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em que o
enunciado no 182 da sua Súmula também se aplica ao recurso de agravo
de instrumento interposto contra decisão que inadmite recurso especial.
3. Em se renovando o vício que comprometia o agravo de instrumento no
regimental, inarredável a edição de novo juízo negativo de admissibilidade
(Súmula no 182/STJ).
4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada." (Súmula do STJ,
Enunciado no 182).
5. "É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, na
medida em que o exame da sua admissibilidade, pela alínea 'a', em face
dos seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da
controvérsia." (AgRgAg no 228.787/RJ, Relator Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, in DJ
).
4/9/2000
6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no Ag n. 1.205.512/SC, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
05/11/2009
17/11/2009

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
123 DO STJ. CUSTAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. "É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, na
medida em que o exame da sua admissibilidade, pela alínea 'a', em face
dos seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da
controvérsia" (AgA 228.787/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de
4.9.2000).
2. O recolhimento das despesas relativas às custas e ao porte de remessa
e retorno dos autos deve ser comprovado na origem, juntando-se as
respectivas guias e os comprovantes de pagamento.
3. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça,
quando o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato de
sua interposição.
4. Agravo Regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 505.039/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
,
10/06/2014
DJe
).
14/08/2014

Além do mais, importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de
admissibilidade é casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão
pelos tribunais de 2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a
defesa dos interesses da parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em
Recurso Especial, os recursos conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito
do Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o
atendimento do princípio da dialeticidade.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero
inconformismo com a decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se
Documento eletrônico VDA47059128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:14
Código de Controle do Documento: 538e23a3-63a6-4568-876a-b434332f734a

tratando de simples decorrência lógica do não provimento do recurso em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em
,
05/05/2016
contra decisão publicada em
.
13/04/2016
II. De acordo com o art. 546, I, do CPC/73, os Embargos de Divergência
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade ou
no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da Súmula 315
/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a
sua admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da
mesma questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando
como questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos EREsp 1.439.639/RS, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1a
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
). Em igual sentido: STJ,
01/12/2015
AgRg nos EAREsp 556.927/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp 1.430.103/RS, Rel.
18/11/2015
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; ERESP 737.331/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
15/12/2015
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
09/11/2015
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015,
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
.
recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt
nos
EREsp
n.
1.311.383/RS,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
14/09/2016
27/09/2016
– destaque meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO
CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC
/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE
EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC
/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, merece ser conhecido o
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA47059128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:14
Código de Controle do Documento: 538e23a3-63a6-4568-876a-b434332f734a

3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento
.
do agravo interno em votação unânime A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano,
, o que, contudo, não ocorreu na hipótese
como abusiva ou protelatória
examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
–
24/08/2016
29/08/2016
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DENEGAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. IMPUGNAÇÃO
POR VIA DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO MANIFESTO.
HIPÓTESE INADEQUADA. RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL.
NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA. AGRAVO NTERNO. CARÁTER DE
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento proferido
originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional Federal
desafia recurso ordinário, na forma do art. 105, inciso II, alínea "b", da
Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal
local apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia
recurso especial, conforme o disposto no art. 105, inciso III, da Constituição
da República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada na
jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto expresso
de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque apresenta
razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no art. 1.021, §§ 4.o e 5.o, do CPC/2015, não se aplica
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da causa,
em razão do reconhecimento do caráter de manifesta improcedência, a
interposição de qualquer outro recurso ficando condicionada ao depósito
prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS n. 51.042/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
–
28/03/2017
03/04/2017
destaque meu).

No caso, não obstante o não conhecimento do Agravo Interno, não
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada
multa.
Ante o exposto,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO

Documento eletrônico VDA47059128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 25/04/2025 12:38:14
Código de Controle do Documento: 538e23a3-63a6-4568-876a-b434332f734a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.791.552 / PR
Número Registro: 2024/0429959-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00097209620248160173 00097884620248160173 00119770220218160173 119770220218160173
97884620248160173 9720962024816017300097884620248160173 97209620248160173
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TEUTO BRASIL - COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA VIEGA - PR092416
ROZILENE MARIA BUCHER - PR095340
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEUTO BRASIL - COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ VICTOR DE OLIVEIRA VIEGA - PR092416
ROZILENE MARIA BUCHER - PR095340
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
Documento eletrônico VDA47577850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: 8c107c98-f1f1-4a46-8be3-5d859b6aaba5

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:27:20
Código de Controle do Documento: 8c107c98-f1f1-4a46-8be3-5d859b6aaba5